Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. EXIGÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCAL DO IMÓVEL. TURBAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. COMPROVAÇÃO.
1. O objetivo da fixação da multa diária (astreinte) é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo, já que sua natureza jurídica é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
2. Fixada a multa cominatória na sentença, não é possível exigi-la em período anterior à data da fixação, sob pena de desvirtuamento da natureza do instituto.
3. Ausente pedido de indenização por danos materiais e morais na petição inicial de manutenção de posse, é defeso analisar em grau recursal a pretensão, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
4. Possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação possessória a empresa, que presta serviços de segurança, em que seus empregados são acusados de praticar turbação e esbulho.
5. A manutenção na posse consubstancia-se em obrigação de natureza real e não em cumprimento de negócio jurídico submetido à arbitragem, de modo que a competência absoluta é do Juízo onde se situa o imóvel, no qual recai a ação possessória, nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil.
6. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
7. Sob o aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, cabendo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
8. Comprovadas a posse e a necessidade de resguardá-la pela tutela possessória respectiva, é intocável a sentença que julgou procedente o pedido para manter o autor na posse do imóvel objeto da lide.
9. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
10. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.